Tribunal: TJMT
Processo: 0010165-41.2016.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010165-41.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTIANE DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 015.891.921-17 (APELADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CELSO PAVANI DE SOUSA - CPF: 672.859.371-34 (APELADO), ROSSELLO FRANSOSI - CPF: 483.551.941-87 (ADVOGADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CELSO PAVANI DE SOUSA - CPF: 672.859.371-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 015.891.921-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA CORRÉ, PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – ACOLHIMENTO – MÉRITO – PRETENSA CONDENAÇÃO – VIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA – EFEITO EXTRAPENAL – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.

O conjunto probatório trazido aos autos evidencia a adequação da conduta do réu ao tipo penal descrito no art. 33, caput, c/c o art. 40, II, da Lei n. 11.343/2006, sendo de rigor a sua condenação.

O artigo 92 do Código Penal prevê efeitos extrapenais da sentença condenatória, qual seja a perda de cargo, função pública ou mandado eletivo, que ocorrerá quando aplicada pena por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever contra a Administração Pública, ou, ainda, quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver o acusado
Celso Pavani de Souza
da imputação da prática do crime previsto no art. 33
, caput
, da Lei n. 11.343/2006, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP, e para condenar Cristiane de Almeida Pereira à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, pela prática do crime do art. 33, § 4o, da Lei de Tóxicos.

O Ministério Público Estadual se insurge contra a absolvição do réu Celso Pavani de Souza, sustentando que há nos autos provas suficientes para lastrear a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, na forma do art. 40, II, da Lei n. 11.343/06 (id. 187358154).

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 187358159).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se preliminarmente pela extinção da punibilidade da corré Cristiane de Almeida Pereira, em razão da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, e, no mérito, pugnou pelo provimento do apelo ministerial, para condenar o apelante nos exatos termos da denúncia (id. 194189680).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA, EM RELAÇÃO À CORRÉ CRISTIANE DE ALMEIDA PEREIRA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inobstante a ausência de recurso em relação à ré Cristiane de Almeida Pereira, a Procuradoria-Geral de Justiça suscitou preliminar de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, pugnando pela extinção da sua punibilidade.

Na hipótese, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, devendo, por conseguinte, ser declarada a extinção da punibilidade da corré Cristiane de Almeida Pereira, condenada pela prática do crime do art. 33, § 4o da Lei n. 11.343/2006 à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão.

A prescrição penal refere-se à perda pelo Estado de seu direito de punir (
juz puniendi
) ou de executar a pena (
jus punitionis
), por ter deixado de exercê-lo dentro do prazo legal, sendo que, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

“QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL. INVOCAÇÃO DO ART. 109, XI, DA CF. PERDA DO OBJETO RECURSAL.
RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS DENUNCIADOS
. ART. 109, III, DO CP. RECURSO PREJUDICADO. 1.
A prescrição é matéria de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
.
2. Verificado o transcurso do prazo prescricional desde a data do fato criminoso, considerada a pena máxima abstratamente prevista para o tipo penal imputado aos denunciados, e inexistindo causas de suspensão ou interrupção, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. 3. A superveniência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos fatos narrados na exordial acusatória acarreta a perda do objeto do recurso extraordinário interposto em conflito de competência no qual se discutia qual seria o juízo competente para processar e julgar a ação penal originária. 4. Questão de ordem que se resolve para julgar prejudicado o recurso extraordinário.”
(RE 541737 QO, Relator: Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018, Acórdão Eletrônico DJe-052 Divulg 16-03-2018 Public 19-03-2018).

(destaquei)

Impende consignar que, nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada em concreto e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do referido Código. Vejamos:

“Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110
- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

“Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano;

(...)” (destaquei)

Sobre o tema e o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos explica os doutrinadores Luiz Fernando Rossi Pipino e Renee do Ó Souza, em sua obra Direito Penal: Parte Geral – Vol.1 –
in verbi:

“(...) com previsão no art. 110, §1o do Código Penal, é aquela que ocorre entre a data da publicação da sentença condenatória (desde que haja o trânsito em julgado para a acusação) e a data do recebimento da denúncia ou da queixa (não poderá em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa). Vale dizer: o prazo prescricional é contado da publicação da sentença condenatória para trás. Por isso, retroativa. É verificada, portanto, quando já há uma pena aplicada, de modo que o prazo prescricional será calculado pela pena em concreto” (PIPINO. Luiz Fernando Rossi. SOUZA. Renee do Ó. Direito Penal Parte Geral – Vol. 1- 2 ed. Editora Método, Rio de Janeiro, 2022.)

Com efeito, considerando que a pena em concreto arbitrada pelo sentenciante, em razão do crime previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, foi de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, tem-se que o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, já mencionado.

Dessa forma, torna-se imprescindível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, pela pena
in
concreto, tendo em vista que, entre o recebimento da denúncia, em 25/9/2018 (id. 187355690 - Pág. 123/126), até o dia em que o decreto sancionatório foi publicado, 29/6/2023 (187358150), decorreram mais de 4 (quatros) anos, sem que houvesse incidido, nesse período, qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Assim, não há dúvidas de que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação à corré, impondo-se, portanto, o seu reconhecimento.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA – ACOLHIMENTO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS AGENTES – EFEITO AUTOMÁTICO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MÉRITO PREJUDICADO.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1o, do Código Penal.

Ultrapassado prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente, conforme o disposto no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V, do CP
.”
(N.U 0000621-77.2015.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023) Destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. ACOLHIMENTO. EXTINTA A PUNIBILIDADE. TRANSCORRIDOS MAIS DE 3 ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. 2. MÉRITO.

ABSOLVIÇÃO DO DELITO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVA. PLEITO PREJUDICADO. PRELIMINAR ACOLHIDA PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.1
A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1o, do CP.

1.2.

Se o réu foi apenado com 3 meses de detenção (art. 129, § 9o, CP), a prescrição se opera em 3 anos, de modo, que transcorrido lapso temporal superior a esse, entre a dada do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, impõe-se que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõem, o art. 107, IV c/c e art. 109, VI, do CP.
2. Considerando o acolhimento da preliminar da prescrição da pretensão de punir do Estado, fica prejudicada a análise das teses sustentadas no mérito.”
(N.U 0000499-47.2019.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022) Destaquei

Por fim, imperioso destacar que o reconhecimento da prescrição faz desaparecer o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais da condenação atingida pelo lapso prescricional, como se extrai do julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
"A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso"
(AgRg no REsp 1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 9/4/2018). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ AgRg no AREsp 1229220/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019).
(destaquei)

Diante do exposto,
acolho a preliminar
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça e reconheço a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, em relação a
Cristiane de Almeida Pereira
pela prática do crime previsto no art. 33, § 4o da Lei n. 11.343/2006, para declarar extinta a sua punibilidade

em relação ao referido ilícito, nos termos do artigo 107, inciso V, do Código Penal.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mérito, com razão, o
Parquet
pugna pela condenação do acusado Celso Pavani de Souza pelo crime de tráfico de drogas, argumentando que ele concorreu para a conduta de Cristiane de Almeida Pereira, pois, conscientemente, colaborou de forma relevante na condição de informante, revelando informações de que tinha ciência em virtude de sua função de Policial Civil.

Narra a denúncia que
“[...] o Serviço de Inteligência da Polícia Militar identificou na residência da denunciada indícios de que, naquele local, era mantida uma “boca de fumo”, liderada pela própria Cristiane, conforme o Relatório Técnico no 01/ARI/1oCR2016 e No08/CI/DACI/PMMT. Diante disso foi expedido mandado de busca e apreensão, tendo como alvo o domicílio da denunciada
(
Medida Cautelar no. 5281-66.2016.811.0042 – Código 429739).

No dia anterior ao fato (22/03), o denunciado Celso, que é Escrivão de Polícia Civil, foi escalado para cumprimento de mandado de busca e apreensão na Operação Carga Máxima, da Secretaria de Segurança Pública. Violando seu dever funcional de sigilo, alertou a denunciada Cristiane, com quem possuía relacionamento, relatando acerca da operação policial que seria realizada na manhã seguinte, pedindo a ela que se precavesse (fls. 24/33).

No dia seguinte (23/03), às 6h, uma equipe formada pela Delegada de Polícia Civil Jannira Laranjeira Siqueira Campos Moura, agentes da Polícia Civil, e Policiais Militares, deslocou-se até o endereço da denunciada, onde cumpriram a ordem de busca e apreensão.

Os Policiais lograram encontrar no imóvel: 01 (uma) trouxa de cocaína e 01 (uma) de maconha, além de 01 (um) copo de plástico contendo bicarbonato, 01 (uma) tesoura, 01 (uma) faca, 01 (um) frasco de vidro com resquícios de droga, 09 (nove) plásticos recortados na forma de embalagem de droga, e a quantia de R$ 170,00 (cento e setenta reais).

A porção de maconha foi encontrada no quarto do indivíduo Lailson Costa Pereira, que também morava naquele local.

Foi apreendido um aparelho televisor de 32”, que, conforme narrado pela filha da denunciada em entrevista informal com a Delegada, é produto de crime contra o patrimônio e foi obtida mediante troca por drogas, fato comum em “bocas de fumo”.

O aparelho celular pertencente à denunciada Cristiane também foi apreendido, ocasião em que os policiais tomaram conhecimento da conduta do denunciado Celso, que ficou registrada no aplicativo WhatsApp. Os textos por ele enviados possuíam o seguinte conteúdo, que denotam a consciência de Celso, bem como o intuito de livrar Cristiane de prisão em flagrante (sic):

[...]

Diante das apreensões, e da descoberta do auxílio prestado por funcionário público, os denunciados foram encaminhados à delegacia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Cristiane foi investigada pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes, enquanto Celso foi indiciado em Inquérito Policial da Corregedoria-Geral da Polícia Civil.

O celular do Escrivão de Polícia foi apreendido no momento de sua prisão em flagrante. Posteriormente, após acolhimento de pedido de quebra de sigilo de dados telefônicos, foi realizada a perícia no aparelho, com a finalidade de extração de informações relevantes para a apuração do fato.

Conforme o Relatório Técnico (fls. 357-400-IP 009/2016/CGPJC), há conversas entre Celso Pavani e Willian Henrique de Souza, onde ambos constantemente falam sobre algo denominado por eles como “feijão” e “talco”. Durante algumas conversas, Celso encaminhou fotografias de substâncias aparentando ser maconha e um cigarro artesanal aparentando ser da mesma droga (fl. 366-IP 009/2016/CGPJC).

Além disso, há fotografia de grande quantidade de substância semelhante à maconha, acondicionada em um vasilhame plástico sobre uma mesa com resquícios de cigarro (fl. 377-IP 009/2016/CGPJC). Analisando as referidas conversas trocadas, resta evidente que “feijão” e “talco” se referem a maconha e cocaína, respectivamente, conforme contexto dos diálogos. Merece destaque, igualmente, uma conversa em que Willian oferece serviços de um “fornecedor de feijão” para Celso.

Houve, ainda, a extração da conversa entre a denunciada Cristiane e o denunciado Celso na véspera da prisão, cujo teor das mensagens informa àquela sobre a operação que seria realizada no dia seguinte pela Polícia Civil. O denunciado Celso, pessoa que, embora integre o quadro da Polícia Judiciária Civil, possuía inegável envolvimento com substâncias psicotrópicas, era conhecedor das drogas existentes na casa de Cristiane e, por essa razão, alertou-a para que tomasse devidos cuidados. Naquela mesma oportunidade, ele informou que alertaria a pessoa chamada “Carlinhos”.

De fato, houve a identificação de duas chamadas de Celso dirigidas ao número 06592292524, pertencente à Maria de Lourdes Damaceno, esposa de “Carlinhos”, identificado como Carlos Alexandre Fernandes Silva. Uma efetuada no dia 22/03/2016, às 20h32 (pouco depois de ter conversado com a denunciada Cristiane) e outra no dia seguinte às 9h22 (durante a operação). Sobre esses indivíduos, identificou-se, por meio das conversas, transação suspeita envolvendo veículo roubado e, por isso, Celso também os cientificou sobre a ação policial.

É relevante mencionar a existência de denúncia registrada sob o no. 6163/2015 no Sistema Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP), no dia 23/11/2015, que informa às autoridades que Celso Pavani estava exercendo o tráfico de drogas junto com as pessoas de “Carlinhos” e a irmã deste, chamada “Cristiane Fernandes”. De acordo com a referida denúncia, a droga era entregue para que adolescentes fizessem a venda (fl. 220-IP 009/2016/CGPJC).

A denunciada Cristiane, em seu interrogatório, fez uso de seu direito de permanecer em silêncio. Quando ouvida pelo corregedor, alegou ser usuária de drogas e que conversava e trocava mensagens com Celso Pavani e, quanto às informações sigilosas, alegou não ter conhecimento de tais informações.

Por sua vez, Celso informou que pretendia terminar o relacionamento amoroso que tinha com Cristiane e, por esse motivo, mencionou na conversa o pretexto de que trabalharia no dia seguinte para que ela não o convidasse para um encontro. Em seu segundo interrogatório, disse não se recorda.

Todavia, a pouca droga apreendida não se contrapõe à ocorrência do comércio de tóxicos naquele endereço feito pela denunciada, visto que os materiais apreendidos são comumente utilizados para a preparação de porções individuais (tesoura, faca, utensílios com resquícios), além do químico bicarbonato encontrado no local. Ademais, a denunciada, previamente monitorada pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar, foi alertada da ocorrência policial, o que possibilitou a ocultação de demais objetos ilícitos.

Por fim, ressalta-se que, pouco tempo depois do fato aqui discutido, a denunciada Cristiane foi novamente presa em flagrante pela prática do narcotráfico, gerando a açã openal no. 23662-25.2016.811.0042, código 446732, em trâmite nessa Vara Criminal.
(Aditamento à denúncia - id. 187355690 - Pág. 32/37)

Em que pese o entendimento do magistrado singelo pela absolvição do acusado, constata-se que a materialidade e a autoria delitivas ressaem do Auto de Prisão em Flagrante (id. 187355689 - Pág. 9), do Boletim de Ocorrência (id. 187355689 - Pág. 36/38 e 61/64), do Termo de Apreensão (id.

187355689 - Pág. 65), dos Laudos Periciais Preliminar e Definitivo (id. 187355689 - Pág. 68/70 e 131/133), do Relatório de Análise (id.

187355689 - Pág. 30/35) e do Relatório de Busca e Apreensão (id. 187355689 - Pág. 72/85), bem como da prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

Conforme se extrai dos autos, o Relatório Técnico de n. 01/ARI/1oCR2016 e No08/CI/DACI/PMMT constatou indícios de que na residência da denunciada Cristiane funcionava uma “boca de fumo”, de modo que foi expedido mandado de busca e apreensão nos autos da Medida Cautelar de n. 1814-79.2016.8.11.0042, tendo como alvo a referida acusada, que mantinha um relacionamento íntimo com o apelante Celso Pavani de Souza, o qual, no dia anterior ao cumprimento do referido mandato, estava escalado para dar cumprimento à ordem em uma operação denominada Carga Máxima, da Secretaria de Segurança Pública. Em razão das informações que detinha na condição de Escrivão da Polícia Civil, o apelante alertou a corré Cristiane para que se precavesse, afirmando que também avisaria “Carlinhos” acerca da operação que seria realizada no dia seguinte. No momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, o aparelho telefônico de Cristiane foi apreendido e os policiais tomaram conhecimento do teor da conversa travada entre os denunciados, na qual o apelante alertava a corré sobre a operação e a informava que ia avisar um terceiro (Carlinhos).

Por relevante, transcreve-se o inteiro teor da mensagem trocada entre o apelante e a corré Cristiane de Almeida Pereira, constante nos relatórios de id. 187355689 - Pág. 30/35 e 72/85.

“Hora de início: 22/02/2016 14:43:02(UTC-4)

Última atividade: 22/03/2016 20:34:46(UTC-4)

Participantes: 556592416049@s.whatsapp.net Celso Sousa,

556592951621@s.whatsapp.net

De: From: 556592951621@s.whatsapp.net

Carimbo de hora: 22/02/2016 14:43:02(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

Oi bb

-----------------------------

De: To: 556592416049@s.whatsapp.net Celso Sousa

Carimbo de hora: 22/02/2016 15:38:11(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

Quem é?

-----------------------------

De: From: 556592951621@s.whatsapp.net

Carimbo de hora: 22/02/2016 15:38:23(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

Cris

-----------------------------

De: From: 556592951621@s.whatsapp.net

Carimbo de hora: 22/02/2016 15:39:40(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

Seu amor

-----------------------------

De: To: 556592416049@s.whatsapp.net Celso Sousa

Carimbo de hora: 22/02/2016 15:40:18(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

-----------------------------

De: From: 556592951621@s.whatsapp.net

Carimbo de hora: 22/02/2016 15:40:56(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

Esse e meu novo numero

-----------------------------

De: To: 556592416049@s.whatsapp.net Celso Sousa

Carimbo de hora: 22/02/2016 15:48:57(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

-----------------------------

De: From: 556592951621@s.whatsapp.net

Carimbo de hora: 22/02/2016 17:51:46(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

Porq vc sumiu

-----------------------------

De: To: 556592416049@s.whatsapp.net Celso Sousa

Carimbo de hora: 23/02/2016 16:55:30(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Anexos:

#1: chats\WhatsApp\attachments78\IMG-20160223-

WA0010.jpg

Corpo:

-----------------------------

De: From: 556592951621@s.whatsapp.net

Carimbo de hora: 22/03/2016 20:25:38(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

Oii bb Saudades

-----------------------------

De: To: 556592416049@s.whatsapp.net Celso Sousa

Carimbo de hora: 22/03/2016 20:26:02(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

-----------------------------

De: To: 556592416049@s.whatsapp.net Celso Sousa

Carimbo de hora: 22/03/2016 20:26:29(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

Oi delicia

-----------------------------

De: To: 556592416049@s.whatsapp.net Celso Sousa

Carimbo de hora: 22/03/2016 20:26:32(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

Digo

-----------------------------

De: To: 556592416049@s.whatsapp.net Celso Sousa

Carimbo de hora: 22/03/2016 20:26:35(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

Cris

-----------------------------

De: To: 556592416049@s.whatsapp.net Celso Sousa

Carimbo de hora: 22/03/2016 20:26:38(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

-----------------------------

De: From: 556592951621@s.whatsapp.net

Carimbo de hora: 22/03/2016 20:26:54(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

-----------------------------

De: To: 556592416049@s.whatsapp.net Celso Sousa

Carimbo de hora: 22/03/2016 20:27:25(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

Sai a pouco da delegacia

-----------------------------

De: To: 556592416049@s.whatsapp.net Celso Sousa

Carimbo de hora: 22/03/2016 20:27:38(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

E 4 da manha vou trampo

-----------------------------

De: To: 556592416049@s.whatsapp.net Celso Sousa

Carimbo de hora: 22/03/2016 20:27:58(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

Vai ter operação em conjunto com a PM amanhã

-----------------------------

De: From: 556592951621@s.whatsapp.net

Carimbo de hora: 22/03/2016 20:28:20(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

Nossa vai precisar de uma massagem

-----------------------------

De: From: 556592951621@s.whatsapp.net

Carimbo de hora: 22/03/2016 20:28:26(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

-----------------------------

De: To: 556592416049@s.whatsapp.net Celso Sousa

Carimbo de hora: 22/03/2016 20:28:38(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

Vou ligar pra carlinho

-----------------------------

De: To: 556592416049@s.whatsapp.net Celso Sousa

Carimbo de hora: 22/03/2016 20:28:42(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

Avisar

-----------------------------

De: From: 556592951621@s.whatsapp.net

Carimbo de hora: 22/03/2016 20:28:58(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

Sério

-----------------------------

De: From: 556592951621@s.whatsapp.net

Carimbo de hora: 22/03/2016 20:29:13(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

Aqui no bairro

-----------------------------

De: From: 556592951621@s.whatsapp.net

Carimbo de hora: 22/03/2016 20:29:22(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

??

-----------------------------

De: To: 556592416049@s.whatsapp.net Celso Sousa

Carimbo de hora: 22/03/2016 20:29:39(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

Não sei onde

-----------------------------

De: To: 556592416049@s.whatsapp.net Celso Sousa

Carimbo de hora: 22/03/2016 20:29:52(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

Reunião será no comando geral da pm

-----------------------------

De: From: 556592951621@s.whatsapp.net

Carimbo de hora: 22/03/2016 20:29:54(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

Hum

-----------------------------

De: From: 556592951621@s.whatsapp.net

Carimbo de hora: 22/03/2016 20:30:12(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

Noiei

-----------------------------

De: To: 556592416049@s.whatsapp.net Celso Sousa

Carimbo de hora: 22/03/2016 20:30:18(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

Precaução é sempre bom

-----------------------------

De: From: 556592951621@s.whatsapp.net

Carimbo de hora: 22/03/2016 20:30:36(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

Obg bb por avisar

-----------------------------

De: From:
556592951621@s.whatsapp.net

Carimbo de hora: 22/03/2016 20:30:55(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

Por isso que te amo

-----------------------------

De: To: 556592416049@s.whatsapp.net Celso Sousa

Carimbo de hora: 22/03/2016 20:31:29(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

Quero uma hora dessas curtir contigo

-----------------------------

De: From: 556592951621@s.whatsapp.net

Carimbo de hora: 22/03/2016 20:33:16(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

Eu tbm

-----------------------------

De: From: 556592951621@s.whatsapp.net

Carimbo de hora: 22/03/2016 20:33:25(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

Faz horas

-----------------------------

De: To: 556592416049@s.whatsapp.net Celso Sousa

Carimbo de hora: 22/03/2016 20:34:46(UTC-4)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

-----------------------------

Acerca das mensagens trocadas com a corré, o apelante afirmou em juízo que, de fato, encaminhou as mensagens à acusada Cristiane. No entanto, negou que o intuito era “vazar” a operação, aduzindo que apenas queria evitar que a acusada lhe chamasse para sair. Ponderou que se encontrou com Cristiane por duas ou três vezes apenas e que no momento em que ela lhe pediu dinheiro, afastou-se dela. Disse ainda que não sabia que Cristiane era alvo da operação, tampouco que ela era dependente química, fato que ficou ciente somente no terceiro encontro de ambos. Sobre o aviso que daria a Carlinhos, relatou que pretendia dar ciência a ele de que não poderia mais ir ao “
happy hour
”, por conta da operação, pois acabariam bebendo e teria que acordar muito cedo. Disse que o Carlinhos a que o Ministério Público se refere na denúncia não é o mesmo com quem entrou em contato no dia dos fatos, pois este era filho de sua comadre, que morava naquela região. Asseverou que não participou dos grupos que investigaram os alvos e que a praxe em uma operação é a ausência de informações sobre os alvos ou as regiões em que será realizada, o que somente é revelado momentos antes do cumprimento dos mandados, de modo que não tinha acesso a qualquer informação sobre a operação que sequer participou, por conta do encerramento do seu plantão. Ponderou, ainda, que se a mensagem fosse um aviso a ré Cristiane sequer teria sido presa.

A denunciada Cristiane de Almeida Pereira também afirmou perante a autoridade judicial que a mensagem que o apelante Celso lhe enviou não era um aviso. Sustentou que Celso lhe falou sobre a operação porque não queria sair com ela. Declarou que o apelante não era seu namorado, mas que ele lhe dava uma ajuda em dinheiro. Afiançou ser usuária de entorpecentes e que as drogas encontradas em sua residência eram para o seu consumo, que o bicabornato era para escovar os dentes e que os plásticos recortados eram embalagens de droga já consumida. Disse que morava com outros dois indivíduos que também usavam drogas e que o fluxo de pessoas na sua residência decorria do fato de ser cabeleireira.

No entanto, analisando detidamente a mensagem trocada entre o apelante e a corré na véspera da prisão, as declarações prestadas por ambos em juízo não retratam a realidade dos fatos, pois o teor das mensagens revela que o réu informou Cristiane sobre a operação no intuito de livrá-la da prisão, pedindo para que ela se precavesse, mencionando ainda que avisaria Carlinhos.

Da conversa, não se extrai qualquer menção ao suposto “
happy hour
” apontado pelo réu em seu interrogatório judicial. Ao contrário, pelo que se percebe, os denunciados já estavam a algum tempo sem se ver, o que se denota da expressão “Porq vc sumiu”. Ademais, em nenhum momento Cristiane convida o réu para sair naquele dia, o réu é que sinaliza um encontro, dizendo “Quero uma hora dessas curtir contigo”, ao passo que Cristiane responde “Eu tbm”. No primeiro momento em que o apelante responde a mensagem ele já revela a operação e pede para Cristiane se precaver, mencionando que avisaria Carlinhos, de modo que a negativa acerca da intenção de alertar Cristiane não tem espaço, diante da clareza da mensagem trocada entre ambos.

Não bastasse, em que pese a alegação do apelante no sentido de que o Carlinhos mencionado pelo Ministério Público na denúncia não é o mesmo Carlinhos com que entrou em contato na véspera da prisão e no momento da operação, apurou-se que o apelante fez duas ligações ao número 06592292524, pertencente à Maria de Lourdes Damaceno, esposa de “Carlinhos”, identificado como Carlos Alexandre Fernandes Silva, uma no dia 22/03/2016, às 20h32, pouco depois de ter conversado com Cristiane, e outra no dia seguinte,

às 9h22, portanto, durante a operação.

Sobre esses indivíduos, identificou-se, por meio das conversas, transação suspeita envolvendo veículo roubado, de modo que, sabendo o apelante que Carlinhos poderia se complicar caso fosse preso no dia seguinte, em razão da prática de ilícitos que tinha ciência que ele cometia, também o cientificou sobre a ação policial.

Conforme informações constantes nos autos, a pessoa para quem o apelante ligou na véspera da sua prisão e no momento da operação, Carlos Alexandre Fernandes da Silva, foi presa em 2018 na operação SPOT (código 535930 – 13a Vara Criminal), por ser um dos maiores transportadores de maconha entre os Estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso no referido ano. De acordo com aqueles autos, Carlos Alexandre era o responsável por duas grandes cargas de maconha: (A) Em 02.05.2018, 528 (quinhentos e vinte e oito) tabletes de maconha (Código 524639); e (B) Em 06.07.2018, 340 (trezentos e quarenta) tabletes de maconha (Código 535183), tratando-se, portanto, de indivíduo que vivia para o narcotráfico (id. 187358154 - Pág. 25/26).

Convém frisar que anteriormente aos fatos, mais precisamente no dia 23/11/2015, consta uma denúncia registrada sob o n. 6163/2015 no Sistema Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP), que informa às autoridades que Celso Pavani estava exercendo o tráfico de drogas junto com as pessoas de “Carlinhos” e a irmã deste, chamada “Cristiane Fernandes”. De acordo com a referida denúncia, a droga era entregue para que adolescentes fizessem a venda (id. 187355690 - Pág. 32/37).

Transcreve-se, por oportuno, a denúncia registrada no CIOSP,
in verbis
:

“
O denunciante veio a informar que no endereço citado acima reside a irmã do indivíduo Carlos Fernandes vulgo Carlinhos, relata que o indivíduo Carlos Fernandes vem juntamente com o Policial Civil de nome Celso Pavani exercendo a prática ilícita de tráfico de entorpecente, relatou que os indivíduos estão repassando entorpecente para adolescentes revender para os mesmos na esquina do local onde fica a casa do senhor Jair com um pé de manga na frente, narra que os dois indivíduos chegam no local de carro e pergunta para os adolescentes com está a movimentação e que após repassa a droga e sai do local, informou que a venda de droga ocorre a partir das 17:30 horas e que se estende até as 19:00 horas, narra que quando

Celso Pavani começa a beber que o mesmo se exalta e começa a dar diversos disparos de arma de fogo no local público, informou que o policial anda com uma pistola de cor preta. Segundo o denunciante que Carlos Fernandes tem passagem por homicídio. Pede investigação
” (fl. 220-IP 009/2016/CGPJC)

Acerca da investigação sobre a referida denúncia feita ao CIOSP, consta dos autos que a Corregedoria da Polícia Civil concluiu a investigação, apontando o apelante como associado à prática do narcotráfico, todavia, o inquérito policial foi arquivado pelo Ministério Público, que tornou referido caderno investigativo parte integrante destes autos, como elemento de prova do envolvimento do apelante com o tráfico de drogas.

Insta consignar que o aparelho telefônico do apelante foi apreendido no momento da sua prisão em flagrante e, após o deferimento do pedido de quebra de sigilo de dados telefônicos pela autoridade judicial, foi realizada a perícia, com a finalidade de obter maiores informações acerca dos fatos.

Conforme o Relatório Técnico de fls. 357-400-IP 009/2016/CGPJC, mencionado no aditamento da denúncia, há conversas entre o apelante e Willian Henrique de Souza, onde ambos constantemente falam sobre algo denominado por eles como “feijão” e “talco”. Durante algumas conversas, o apelante encaminhou fotografias de substâncias aparentando ser maconha e um cigarro artesanal aparentando ser da mesma droga (fl. 366-IP 009/2016/CGPJC). Como se vê, assim como fazem os traficantes para despistar o assunto em caso de apreensão do celular, o apelante, como agente público, também se valia desta técnica ao usar codinomes para se referir às substâncias psicoativas ilícitas.

Há ainda fotografia de grande quantidade de substância semelhante à maconha, acondicionada em um vasilhame plástico sobre uma mesa com resquícios de cigarro (fl. 377-IP 009/2016/CGPJC). Da análise das conversas, é evidente que “feijão” e “talco” se referem a maconha e cocaína, respectivamente, conforme contexto dos diálogos. Merece destaque, igualmente, uma conversa em que Willian oferece serviços de um “fornecedor de feijão” para Celso.

Desse modo, é inegável o envolvimento do apelante com substâncias psicoativas e com pessoas com ficha criminal, tanto que uma das condições impostas ao apelante na audiência de custódia em que lhe foi concedida a liberdade provisória foi o afastamento da corré Cristiane de Almeida Pereira e de Jordaly Benedito de Lara, pessoa com ficha criminal extensa e que o acompanhava naquele ato, consoante decisão de id. 187355689 - Pág. 176/177. Sem dúvidas, o apelante sabia da existência de drogas na residência da corré Cristiane e, por isso, a alertou para que se precavesse, em virtude da operação que seria realizada no dia seguinte, fazendo o mesmo em relação à Carlinhos.

De outra feita, conquanto alegue que o Carlinhos mencionado pelo Ministério Público na denúncia não é o mesmo Carlinhos com quem manteve contato, não arrolou este como testemunha, tampouco a comadre relatada em seu depoimento.

Aliás, no seu interrogatório extrajudicial, carreado à id. 187355689 - Pág. 20/23, o apelante afirma que às 17h30min já sabia que não participaria da operação, relatando que saiu da delegacia por volta das 18h30min, ou seja, não havia razão para ele avisar Carlinhos, depois das 20h30min daquele dia, que não iria ao
happy hour
porque não podia beber em virtude de que teria que acordar muito cedo no outro dia, tendo em conta que desde o final da tarde já tinha ciência de que não participaria da operação, em razão do encerramento do seu plantão.

Não bastasse, o argumento do apelante de que inventou a desculpa de que ia participar da operação para não sair com Cristiane não convence, na medida em que na mensagem ela a chama de “Delícia” e diz que quer curtir com Cristiane “uma hora dessas”. O agradecimento que Cristiane faz ao final da mensagem (Obg bb por avisar/Por isso que te amo), grata pela informação recebida, evidencia de forma rotunda que o objetivo da conversa era cientificar a acusada da operação que seria realizada pelas forças de segurança.

Outrossim, conquanto o apelante afirme que não tinha conhecimento dos alvos e dos locais da operação, isso, por si só, não o isenta da sua responsabilidade, mesmo porque, na própria mensagem enviada à corré, ele afirma não saber o local das diligências, mas alerta Cristiane para se precaver, porque “Precaução é sempre bom”.

Em reforço à demonstração da materialidade e autoria do crime perpetrado pelo acusado, tem-se os depoimentos dos policiais civis e militares envolvidos na operação na data dos fatos, os quais vão transcritos de acordo com o que consta nas contrarrazões ministeriais de id. 187358154, tendo sido confirmados pelas mídias digitais acostadas à id. 187355698 Senão vejamos:

Testemunha Jannira Laranjeira Siqueira Campos Moura:
“(...) que foi convocada para cumprir a operação. Disse que somente ficou sabendo dos detalhes na madrugada, em que recebeu os mandados e houve a comunicação dos objetivos da operação. Narrou que a casa da Cristiane era na região de um córrego, havia outros alvos nas proximidades. Explicou que durante a busca, notou que a casa era composta por um quartinho em que dormia um rapaz homossexual amigo da acusada. Disse que havia criança no local. Informou que chegou no local, comunicou aos moradores sobre o mandado. Relatou que foi encontrada uma porção de droga, dinheiro, celulares. Recordou-se que no celular dela havia uma conversa com o acusado, que foi identificado com a ajuda de um outro policial. Disse que a foto do perfil do acusado era uma bandeira do Brasil, oportunidade em que notou que seria um policial civil. Não conhecia o acusado anteriormente. Narrou que a conversa dava a entender que havia um relacionamento entre os acusados e que Celso alertou sobre a operação e disse que era para avisar um terceiro. Disse que entrou em contato com os superiores hierárquicos, que prosseguiram com o trâmite, não teve conhecimento. Disse que a mensagem não mencionava o local, nem os detalhes, mas somente informava que haveria a

operação. Disse que há o dever de sigilo. Relatou que somente soube dos alvos da operação na hora.
”

Testemunha Marcelo Martins Torhacs:
“(...) que foi selecionado para prestar apoio na operação. Disse que o alvo ficou a encargo da delegada Janira Laranjeira. Narrou que, após o cumprimento o cumprimento do mandado que ficou sob sua atribuição, foi convocado pelo delegado Juliano, titular da DRE, sendo indagado a respeito do escrivão Celso Pavani, que havia enviado mensagens com a investigada Cristiane. Disse que foi para a DERFVA, comunicou o delegado Vitor Hugo, titular da unidade, e juntos realizaram a entrevista com o acusado Celso. Disse que o acusado Celso tinha admitido um relacionamento com a acusada Cristiane e ele comunicou sobre a operação, admitindo parcialmente o fato. Relatou que fez um boletim de ocorrência e enviou para a Corregedoria, tendo sido lavrado uma prisão em flagrante por violação do sigilo funcional. Declarou que ele foi encaminhado para a audiência de custódia, tendo sido aplicadas medidas cautelares. Informou que, com relação à associação para o tráfico, desconhece, pois não tinha informação a respeito do auxílio do acusado para o tráfico. Explicou que, de fato, o acusado soube da operação e, infelizmente, acabou violando o sigilo da operação. Disse que o acusado alegou que não tinha a intenção de “vazar” a operação. Esclareceu que o acusado, em suas funções, desempenhava a função com empenho. Disse que o acusado não teve acesso aos alvos e nem os delegados possuíam prévio conhecimento. Relatou que recebera o envelope, que somente fora aberto um pouco antes de sair para o local de cumprimento. Afirmou que por volta das vinte horas do dia anterior, somente foi divulgado aos policiais que haveria uma operação da DRE em operação conjunta com a PM, sendo convocado para comparecer no dia seguinte no primeiro horário para cumprimento de buscas. Disse que não foi revelado o número de alvos, nem o bairro.
”

Testemunha Mario Wilson Vieira da Silva Gonçalves:
“(...) que foi acionado na noite anterior para cumprimento do mandado de busca. Disse que se reuniu com a equipe no Aecim Tocantins, onde foram repassadas as

instruções. Afirmou que sua equipe ficou responsável pelo cumprimento do mandado de busca no bairro Dom Aquino, na residência de uma mulher. Disse que havia um cheiro característico de pasta base de cocaína, mas não foi encontrada droga nenhuma. Informou que seu colega localizou um celular, que não tinha bloqueio. Disse que havia uma mensagem em que o indivíduo mencionava que ocorreria a operação. Questionado sobre a droga, afirmou que, se foi encontrada, havia pouca quantidade. Relatou que, assim que teve acesso à mensagem, foi repassada à autoridade policial
.

Destarte, os elementos de provas angariados aos autos demonstram que a acusada Cristiane de Almeida Pereira exercia a mercancia, tanto que foi condenada na instância singela em razão da prática do delito de tráfico de drogas apurado nestes autos, em que houve a apreensão de 2,34 g (dois gramas de cocaína), em operação que se frustrou tão somente em razão da intervenção ilícita do apelante, que a cientificou da operação que ocorreria naquela data, assim como avisou Carlinhos, indivíduo dado à prática de crimes, notadamente o tráfico de drogas em larga escala, violando, assim, o seu dever funcional de sigilo, mediante conduta acessória, porém, relevante, consubstanciada em auxiliar a corré na prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Tóxicos, devendo ser punido na forma do art. 29 do Código Penal.

Além do mais, está devidamente comprovado que o apelante, prevalecendo-se da sua função pública de Escrivão da Polícia Civil, utilizando-se de informações que tinha ciência em razão do seu cargo, informou a corré Cristiane acerca da operação da polícia, restando plenamente configurada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, II da Lei 11.343/2006.

Dessa forma, tanto a materialidade quanto a autoria delitiva encontram-se sobejamente comprovadas, razão pela qual a condenação da apelada é medida que se impõe.

Passo, portanto, à dosimetria da pena.

A Lei n. 11.343/06 comina ao crime de tráfico de drogas a pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e o pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Na primeira fase, sopesadas as diretrizes do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tenho que a circunstância judicial da culpabilidade, que trata da censurabilidade da conduta, do grau de reprovabilidade social da ação e da possibilidade de o agente conduzir-se de forma diversa, deve ser valorada negativamente, tendo em conta que a própria condição de policial civil do apelante já lhe é prejudicial, na medida em que dele se esperaria conduta contrária a apurada nestes autos. Além do mais, o delito foi praticado em um contexto de combate à criminalidade pelas forças de segurança, da qual o próprio apelante fazia parte, mas denunciou a operação sigilosa a criminosos, frustrando-a em razão da sua intervenção ilícita, o que denota intenso dolo, com violação dos deveres funcionais ínsitos ao cargo ocupado, merecendo, portanto, maior juízo de reprovabilidade.

Quanto às demais circunstâncias judiciais, nada de extraordinário se revelou nos autos para que pudessem ser depreciadas.

Destarte, utilizando a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima para a circunstância judicial desfavorável, estabeleço a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas, de modo que mantenho a pena intermediária no mesmo patamar.

Na terceira fase, destaco que a dedicação do acusado a atividades criminosas, evidenciada pelo farto conjunto probatório, obsta o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n.
11.343/06.

Por outro lado, presente a causa de aumento prevista no art. 40, II, da Lei n. 11.343/2006, já que o apelante cometeu o delito prevalecendo-se de função pública, majoro a pena em 1/6 (um sexto), alcançando a pena o patamar de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, a qual torno definitiva, ante a ausência de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

Fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena,
nos termos do artigo 33, §§ 2o, b, do Código Penal.

Descabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em face do que dispõe o art. 44, I, do Código Penal.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Ante a hipossuficiência econômico do acusado, fixo o valor do dia-multa no valor mínimo unitário, equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Condeno-o, ainda, ao pagamento das custas processuais, em conformidade com o art. 804 do CPP (sem prejuízo de que, em sede de execução, a exigibilidade do recolhimento seja suspensa, nos termos do § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil).

Por fim, registro que o artigo 92 do Código Penal prevê efeitos extrapenais da condenação e os requisitos para sua aplicação, vejamos:

“Art. 92
- São também efeitos da condenação:

I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo
:

a.

quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos
crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública
;

b.

quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos.

II – a incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão cometidos contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente ou contra tutelado ou curatelado;

III - a inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado como meio para a prática de crime doloso.

Parágrafo único - Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença.”
Destaquei

Nessa esteira, considerando que se trata de crime praticado com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública e, ainda, em razão pena privativa de liberdade imposta superar 4 (quatro) anos, em observância ao art. 92, I,
a
e
b
, decreto a perda do cargo do apelante, como efeito secundário do julgamento que ora se profere.

Com esses fundamentos,
acolho
a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça e
declaro extinta a punibilidade
da acusada
Cristiane de Almeida Pereira
, em razão da

prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4o da Lei n. 11.343/2006. No mérito,
dou provimento
ao recurso, para julgar procedente a ação penal e
condenar

Celso Pavani de Souza
à pena de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, no valor mínimo unitário, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, e 40, II, da Lei n. 11.343/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024